Tribunal: TJMT
Processo: 1003964-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003964-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legal]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (AGRAVANTE), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (AGRAVANTE), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (AGRAVANTE), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (AGRAVADO), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVOS INTERNOS – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PLEITO DE IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO BEM E RECEBIMENTO DO ARRENDAMENTO DA ÁREA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO ATÉ A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRIA – ADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVOS INTERNOS REJEITADOS.

Revela-se temerário determinar, de imediato, a devolução do imóvel sub judice aos Autores/Agravantes e dar-lhes de pronto o direito de receber o arrendamento da área apenas com amparo na assertiva de que foram coagidos nesta Instância recursal a celebrarem o acordo, sendo necessária a devida instrução probatória na origem para conferência do direito dos envolvidos.

À luz do brocardo
a maiori, ad minus
, havendo pedido expresso do Autor/Agravante para lhe seja reconhecido de imediato o direito de receber o arrendamento do imóvel em disputa, pode o julgador, em conformidade com o conjunto da postulação e efetividade da jurisdição, adotar solução intermediária, determinando o depósito do valor em juízo até análise do direito das partes e levantamento pelo seu titular de direito, sem que isso configure julgamento fora dos limites da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003964-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
RENATO GOMES NERY, LUIZ CARLOS SALESSE

AGRAVADOS:

WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES, MANOEL CRUZ FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n.
1011767-09.2023.8.11.0041, ajuizada em face de WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES e ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imediata devolução do imóvel
sub judice
e o direito ao recebimento do arrendamento.

Em suas razões, aduzem que “
O Acordo juntado é a prova cabal do vicio apontado que sustenta sua anulação não havendo que se presumir, em hipótese remota, haja contraprova vinda da outra parte. Destarte, a prova documental por si só mostra a probabilidade do direito suficiente para o deferimento da cautelar. De outra banda, aliado a esse pressuposto vem o prejuízo irreparável sustentado pelos Agravantes com efeitos do ato que se pretende anular. Em uma demonstração mais que presumível se vê que a maior área arrendada para plantio de soja está em poder dos Agravados em

arrendamento para safras de soja e algodão
”.

Afirmam que entendimento adotado pelo julgador não pode prevalecer “
por faltar-lhe substância jurídica e usar demora não constatada por parte dos Agravantes, mas, causada pelo próprio organismo judicial (...) propiciando aos Agravados a permanência uma situação cômoda pelo locupletamento em relação aos agravantes
”.

Requerem, em antecipação de tutela, “
a reversão da decisão recorrida e conceder a tutela de emergência na forma postulada
”, com sua confirmação no mérito.

Ante a declaração de suspeição de todos os membros da Primeira Câmara de Direito Privado, para onde o recurso fora inicialmente distribuído e, na sequência, do Des. Sebastião de Moraes Filho, os autos foram remetidos a minha Relatoria.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi inicialmente inferido na decisão de Id. 205669655.

Entretanto, após interposição de Agravo Interno pelos Recorrentes, esta Relatora exerceu o juízo de retratação, de forma parcial, para determinar que o valor do arrendamento do imóvel
sub judice
seja depositado em juízo até a resolução da celeuma (Id. 207113656).

Determinada a remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação e Mediação desta E. Corte, não houve composição amigável entre as partes.

Em face da decisão de retratação parcial, WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES (Id. 213795697) e MANOEL FÁBIO FERNANDES (Id. 214375193) propuseram Agravos Internos, suscitando, em síntese, que o
decisum
concedeu tutela diversa da pretensão recursal.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento nos Ids. 213636714 e 214238684 e aos Agravos Internos no Ids. 216870677 e 216873154.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n.1011767-09.2023.8.11.0041, ajuizada em face de WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES e ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imediata devolução do imóvel
sub judice
e o direito ao recebimento do arrendamento.

Na decisão de Id. 207113656 esta Relatora deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para determinar que o valor do arrendamento do imóvel
sub judice
seja depositado em juízo até a resolução da celeuma, o que foi cumprido pelo terceiro arrendatário.

Tal decisão, por sua vez, foi objeto de Agravo Interno interposto por WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES (Id. 213795697) e MANOEL FÁBIO FERNANDES ao argumento, em síntese, de que o
decisum
concedeu tutela diversa da pretensão recursal.

Ante o falecimento do Autor/Agravante, seu Espólio, no petitório de Id. 230209687, requereu a habilitação da inventariante para a devida regularização processual do Recorrente e continuidade do julgamento.

Pois bem.

Passo ao julgamento simultâneo do Agravo de Instrumento e dos Agravos Internos.

Ab initio
,
rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitada por WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES e MANOEL FÁBIO FERNANDES em sede de contrarrazões ao instrumental, uma vez que a peça recursal indicou os motivos de fato e de direito que se contrapõe à decisão, pugnando pela sua reforma.

Do mesmo modo, não há falar em não conhecimento do instrumental pela ausência de indicação do nome dos Agravados, como quer fazer crer MANOEL FÁBIO FERNANDES em suas contrarrazões, visto que a parte contrária foi indicada logo no início da peça do Agravo de Instrumento e, ainda, que assim não fosse, não se verificou qualquer prejuízo ao suscitante que, bem ciente da celeuma, apresentou suas contrarrazões e recurso de Agravo Interno tempestivamente.

Superadas tais questões, certo é que o conflito existente entre, de um lado, o falecido advogado Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse e, de outro, Wilma Therezinha Destro Fernandes, não é novo no Judiciário mato-grossense, constituindo o debate ora em tela somente mais um capítulo da litigiosidade entre as partes.

Na origem, tem-se o ajuizamento, por Renato Gomes Nery, de
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
(proc. n. 1011767-09.2023.8.11.0041) visando desconstituir, ao argumento de coação, o acordo celebrado com Wilma Therezinha na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico por ela ajuizada anteriormente contra os ora Agravantes (proc. n. 012682-97.2019.8.11.0041), na qual se buscava a desconstituição dos termos de cessão de direitos possessórios assinados por seu falecido marido em favor deles.

Como indicado inicialmente por esta Relatora na decisão de Id. 205669655, objeto do Agravo de Instrumento, revela-se temerário determinar, de imediato, a devolução do imóvel
sub judice
aos Autores/Agravantes e dar-lhes de pronto o direito de receber o arrendamento da área apenas com amparo na assertiva de que foram coagidos nesta Instância recursal a celebrarem o acordo, sendo necessária a devida instrução probatória na origem para conferência do direito dos envolvidos, notadamente diante da intensa litigiosidade entre as partes verificadas e das sucessivas pretensões de desconstituição de ajustes outrora firmados.

Deveras, as alegações contidas nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no sentido de que ausência de coação, dolo ou consentimento na avença e de ausência de probabilidade fática das alegações dos Agravantes, que inclusive dela se valeram em outras demandas, traduz-se no próprio mérito da ação anulatória originária, a ser ainda definido perante o Juízo
a quo
.

Nesse cenário, à luz do poder geral de cautela do julgador, e visando resguardar o direito de ambos os litigantes, afigura-se prudente determinar que o valor do arrendamento seja depositado em juízo até a resolução da celeuma.

Anota-se que, à luz do brocardo
a maiori, ad minus
, havendo pedido expresso do Autor/Agravante para lhe seja reconhecido de imediato o direito de receber o arrendamento do imóvel em disputa, pode o julgador, em conformidade com o conjunto da postulação e efetividade da jurisdição, adotar solução intermediária, determinando o depósito do valor em juízo até análise do direito das partes e levantamento pelo seu titular de direito, sem que isso configure julgamento fora dos limites da lide.

Nessa mesma linha de raciocínio:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUPOSTA CONTRADIÇÃO EXTERNA – ERRO DE JULGAMENTO, ADEMAIS, INOCORRIDO – IMPUGNAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO, EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO – ART. 322, §2o, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO I – A contradição que autoriza a interposição do recurso de embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não em relação a fatores externos, como as teses e postulações dos litigantes. II – Havendo pedido específico de afastamento de cobrança que o autor alega inexigível e exorbitante, pode o órgão julgador adotar solução intermediária para reduzir o valor devido, em conformidade com o conjunto da postulação (art. 322, §2o, CPC) e com a efetividade da jurisdição. Aplicação, ademais, do adágio “quem pode o mais, pode o menos”. (N.U 1035723-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para determinar que o valor do arrendamento do imóvel em disputa seja depositado em juízo até a resolução da celeuma. Via de consequência, NEGO PROVIMENTO aos Agravos Internos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024